Tribunal: TJDFT
Processo: 0707096-16.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
CIVIL. FRAUDE: COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA À RESPECTIVA TITULAR DA CONTA BANCÁRIA PARA INFORMAR SOBRE O "USO" INDEVIDO DE SEUS CARTÕES DE CRÉDITO E DA NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO DO "REPRESENTANTE" DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA À RESIDÊNCIA DA VÍTIMA PARA O RECOLHIMENTO DO PLÁSTICO (MEDIDA EFETIVADA). ULTERIORES OPERAÇÕES FINANCEIRAS NÃO RECONHECIDAS PELA PARTE CONSUMIDORA, E NÃO RESSARCIDAS PELO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (FORTUITO INTERNO) POR FALTA DE CUIDADO AO SIGILO DOS DADOS PESSOAIS DOS CLIENTES. CONFIGURADA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pela ora recorrida, em que postulou a condenação da instituição financeira à restituição dos valores debitados através das operações bancárias fraudulentas (saques, débitos e créditos efetuados em seu nome), além da compensação por danos morais.
II. A requerente (idosa) narra que: (a) em 24.4.2020, teria recebido ligação de suposto funcionário da área de segurança do Banco do Brasil, na qual teria sido questionada acerca da realização de uma suposta compra, nas Lojas Americanas na região de Ceilândia/DF, no valor de R$ 2.750,00; (b) diante da negativa da correntista, o “atendente” indagou se ela gostaria de realizar contestação da operação, momento em que instruiu a demandante a ligar na central de relacionamento da instituição financeira; (c) ato contínuo, a requerente realizou ligação telefônica para a central de segurança do banco (4004-0001), ocasião em que o suposto preposto da instituição financeira teria solicitado seus dados pessoais e senhas para cancelamento do plástico, além de ter lhe orientado a entregar seus cartões a um representando do banco, que iria buscá-los pessoalmente; (d) posteriormente, o suposto representante da instituição financeira, identificado com um crachá funcional pelo nome de “João Carlos Ribeiro,” se dirigiu a casa da demandante e efetuou o recolhimento do envelope contendo seus cartões; (e) após a realização de todo o procedimento, a requerente, em novo contato telefônico com o Banco do Brasil, constatou ter sido vítima de golpe e, neste ato, efetivamente solicitou o cancelamento de todos os cartões, o estorno dos valores sacados e a contestação das compras realizadas com seu plástico; (f) a instituição bancária negou a restituição dos valores solicitados; (g) não logrou à resolução extrajudicial da questão.
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14o).
IV. Os fornecedores de serviços respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores pela defeituosa prestação de serviços, salvo se comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art. 14, “caput” e § 3o, I e II).
V. No caso concreto, uma série de fatores conduz ao reconhecimento da ocorrência de fortuito interno (risco da atividade), e da consequente obrigação indenizatória da instituição financeira (danos materiais). A um, as inúmeras fraudes em operações de cartão de crédito (Lei 9.099/95, art. 5o) denotam a fragilidade do sistema do banco em permitir que terceiros tenham acesso aos contatos dos clientes e, assim, se apresentem como “prepostos” da instituição financeira. A dois, a instituição financeira não negou a existência de fraude, e sequer, diante da aparente quebra de perfil, demonstrou que tenha adotado os mecanismos básicos de segurança com vistas a evitar ou minorar eventuais prejuízos. A três, inexistência de prova de que o requerido teria fornecido à consumidora informações claras e adequadas de que o banco não oferece, fornece ou realiza aludido serviço por meio telefônico (CDC, art. 6o, III).
VI. Nesse sentido, já se manifestou a 3a Turma Recursal do TJDFT: [...] o assim chamado golpe do motoboy não é nenhuma novidade para as instituições financeiras, atinge principalmente pessoas idosas, é realizado pela utilização de instrumentos fornecidos pelo próprio banco e consiste em induzir o usuário do cartão de crédito a fazer ligação telefônica para número fornecido pelo próprio banco, quando então a ligação é interceptada pelo estelionatário que induz o correntista a entregar o cartão e senha a pessoa que se apresenta como preposto do banco. Nessas condições, não se mostra atribuir o evento danoso a culpa exclusiva do consumidor, mas também a falha de segurança no sistema de pagamento ofertado pelo banco requerido, afastada, assim, a culpa exclusiva do consumidor, que ilida a responsabilidade da instituição financeira (Acórdão 1206867, DJE 16.10.2019).
VII. Entendimento este corroborado pela Súmula 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais: as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras.
VIII. Irretocável, pois, a sentença de parcial procedência dos pedidos.
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55)